Tribunal: TJSP
Processo: 1038157-41.2015.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. Artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, e C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROVÉRSIA REPETITIVA. Artigo 1.040, inciso II, do CPC/2015.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STJ, no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 de controvérsia repetitiva), definindo o INPC como índice de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, e C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), que definiu o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, ambos fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.497, com redação dada pela Lei 11.960/2009).
Modificação do entendimento inicialmente contido no v. acórdão recorrido para aplicar o IPCA-E na correção monetária, mantendo-se os juros de mora conforme o índice de remuneração da caderneta de poupança.